Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-35.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Insuficiência de provas. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 meses e 20 dias de detenção e 2 meses e 12 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça contra a mulher e contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia- a vítima, ouvida somente na delegacia, não afirmou que foi agredida e ameaça pelo réu, e não ficou provado que a marca de sangue na vítima foi causada por agressão do réu nem que a vítima teve conhecimento da ameaça, absolve-se o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; LCP, art. 21, § 2o; CPP, art. 386, VII.